Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-24.2024.8.11.0036
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001334-24.2024.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLGA SOUZA CARVALHO - CPF: 109.850.181-00 (EMBARGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO E DETERMINOU RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que deu provimento à apelação de Olga Souza Carvalho para anular a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição e determinou o retorno dos autos à origem para viabilizar a dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao afastar a prescrição, sem analisar argumentos sobre a aplicação do art. 206, § 3o, IX, do CC, e o conhecimento da parte autora acerca dos supostos prejuízos relacionados à conta PASEP.

III. Razões de decidir

3. A alegada omissão não se configura, pois o acórdão fundamentou que o reconhecimento da prescrição sem prévio contraditório caracterizou decisão-surpresa, nulidade processual nos termos do art. 10 do CPC.

4. A apuração do termo inicial da prescrição depende de dilação probatória, o que afasta a possibilidade de reconhecimento imediato da prescrição.

5. A alegação de obscuridade também não procede, pois o julgado foi claro ao justificar o afastamento da prescrição pela ausência de contraditório e necessidade de apuração fática.

6. O embargante visa, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. A rediscussão do mérito da decisão é incabível em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 1.022 e 1.025; CC, art. 206, § 3o, IX.,

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AI 0006297-15.2011.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 08.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual deu provimento à Apelação Cível interposta por
OLGA SOUZA CARVALHO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a finalidade de viabilizar a dilação probatória, afastando-se o reconhecimento da prescrição de forma prematura.

Sustenta o embargante, em síntese, que a decisão padece de
omissão
e
obscuridade
, ao deixar de enfrentar fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da causa, sobretudo no que diz respeito à correta fixação do termo inicial da prescrição e à inaplicabilidade da tese da “decisão-surpresa” no caso concreto. Requer também o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

Sem contradição, id. 292920853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual deu provimento à Apelação Cível interposta por
OLGA SOUZA CARVALHO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a finalidade de viabilizar a dilação probatória, afastando-se o reconhecimento da prescrição de forma prematura.

Os embargos de declaração, como sabido, constituem recurso de contornos rígidos, destinado a desfazer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A doutrina processualista mais abalizada e a jurisprudência dos Tribunais Superiores são uníssonas em reconhecer que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria ou à revisão do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

O embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão
ao deixar de analisar argumentos relevantes sobre a
incidência da prescrição trienal
(art. 206, §3o, IX, do CC) e o conhecimento da autora acerca dos supostos prejuízos relacionados à conta PASEP.

Todavia, ao compulsar os autos, constata-se que a Turma Julgadora analisou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia sobre a prescrição, acolhendo a tese da parte apelante no sentido de que o reconhecimento da prescrição de ofício, na sentença, sem oportunizar contraditório prévio, caracterizou decisão-surpresa — o que configura nulidade processual, nos termos do artigo 10 do CPC.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou que o termo inicial da prescrição depende de dilação probatória, uma vez que há necessidade de apurar elementos fáticos específicos sobre a ciência da parte autora acerca das irregularidades alegadas.

Assim, a alegação de omissão revela-se improcedente, pois o
tema foi suficientemente enfrentado
, e eventual discordância do embargante quanto à solução conferida pela Turma Julgadora configura
mero inconformismo
, inadequado à via dos embargos de declaração.

Afirma-se, ainda, que o
acórdão é obscuro
quanto aos fundamentos que justificaram o afastamento da prescrição.

Todavia, não se vislumbra qualquer passível de dúvida no julgado. A fundamentação está clara ao reconhecer que a sentença incorreu em decisão-surpresa, afastando-se a prescrição por entender necessário o exame probatório mais profundo — e, portanto, devolvendo-se os autos ao juízo de origem.

A alegação de obscuridade, tal como apresentada,
não encontra respaldo fático ou jurídico,
pois o julgado é claro e coerente em sua motivação.

A bem da verdade, o que se observa é que o embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em verdade,
a rediscussão do mérito da causa e a reforma do acórdão
, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL No 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

No que concerne ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que,

o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.025, superou a exigência do prequestionamento ficto, ao estabelecer que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Desse modo, o eventual não acolhimento dos embargos de declaração não prejudica a análise da matéria em sede de recurso especial, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025